Tribunal: TJSP
Processo: 1062934-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pena de cassação do direito de dirigir por infração cometida em período de suspensão do direito de dirigir. Alegação de que o veículo era conduzido pela esposa. Anulação. Impetrante que foi notificado e apresentou defesa. Comprovada a postagem da notificação do trânsito em julgado da imposição da penalidade. Falta de insurgência contra isso, na esfera

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pena de cassação do direito de dirigir por infração cometida em período de suspensão do direito de dirigir. Alegação de que o veículo era conduzido pela esposa. Anulação. Impetrante que foi notificado e apresentou defesa. Comprovada a postagem da notificação do trânsito em julgado da imposição da penalidade. Falta de insurgência contra isso, na esfera administrativa, que faz pressupor ter sido notificado também da imposição da penalidade, para efeito de eventual recurso, que não interpôs. Prazo legal para indicação do condutor que se conta da notificação da autuação, com natureza decadencial, sendo de nenhum efeito a indicação feita somente no processo de cassação do direito de dirigir, menos ainda sem anuência da esposa, que o impetrante afirmou ser a real condutora, não localizada nos documentos apresentados. Resolução CONTRAN 723/2018, artigo 19, V. De nenhuma relevância a falta de abordagem e identificação do condutor no momento da autuação, feita no mais das vezes com o veículo em movimento, como foi o caso, sem imperativo legal de que seja interceptado e parado para efeito de identificação do condutor, como já decidiu esta Corte. Suficiente e sem motivo de invalidade a fundamentação que impôs a pena de cassação do direito de dirigir. Idade do impetrante, 81 anos, também recomenda repetir todo o processo de habilitação, não somente o exame de saúde, pois inclui curso de reciclagem e teste de direção, que permitirão melhor aferir se permanece apto à condução de veículos sem representar perigo para o trânsito. Sem motivo de invalidade da pena de cassação do direito de dirigir, que impõe novo processo da habilitação, após o prazo legal de impedimento, já decorrido. Segurança denegada. Recurso não provido.